Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A distribuição dos honorários deve observar a sucumbência de cada uma das partes, observando-se não apenas o número de pedidos formulados e o número de pedidos julgados procedentes ao final da demanda, mas também a proporcionalidade do decaimento de cada parte em relação aos pedidos.
2. Apelo parcialmente provido.